Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PROCESSO: 0703325-83.2022.8.07.0006 RECORRENTES: MARCILENE DOS SANTOS SILVA, VANDERLITO SANTOS GUSTAVO RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de MARCILENE DOS SANTOS SILVA e OUTRO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. Sustentam, em síntese, não haver dúvida acerca do cabimento de aplicação do entendimento do IRDR no 2016.00.2.04873-63. Pugnam, por fim, pelo acolhimento da reconsideração da decisão que admitiu o recurso especial. Mantenho a decisão de ID no 72331576, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Ademais, publicado o juízo de admissibilidade (ID 72674756), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Dê-se regular processamento ao recurso interposto, remetendo-se o apelo especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017